Tribunal: TJDFT
Processo: 0750686-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750686-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da suspensão do processo executivo, ante o inadimplemento do acordo firmado entre as partes, e manteve a penhora incidente sobre o veículo da agravante, que figurou como fiadora em contrato de mútuo. A agravante requer o imediato levantamento da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante estaria desobrigada do pagamento, sustentando a ocorrência de novação da dívida, com a consequente exoneração da fiadora, nos termos dos artigos 838, inciso I, do Código de Processo Civil, e 366 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo executivo em razão de acordo não homologado judicialmente não implica novação da dívida ou extinção da obrigação do fiador, mas apenas a interrupção temporária da execução até o cumprimento integral do ajuste. 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de prazo para pagamento ou a suspensão do processo não configuram novação da obrigação, sendo insuficientes para exonerar o fiador, salvo demonstração inequívoca da intenção do credor em extinguir a dívida anterior e substituí-la por uma nova, o que não ocorreu no caso. 5. A exoneração do fiador em razão de novação exige a manifestação expressa do credor, conforme disposto no artigo 361 do Código Civil, inexistente na hipótese. A mera tolerância do credor em relação ao pagamento da dívida não constitui moratória apta a liberar o fiador de sua obrigação contratual. 6. Diante da inexistência de novação ou moratória capazes de extinguir a fiança, correta a decisão agravada que determinou a retomada da execução e manteve a penhora do veículo de titularidade da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A suspensão da execução em razão de acordo não homologado judicialmente não configura novação da dívida e não exonera o fiador de suas obrigações, salvo manifestação expressa do credor nesse sentido, nos termos do artigo 361 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 922, parágrafo único; Código Civil, art. 361 e Art. 838, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.374.184/AL, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 18/12/2019; TJDFT, Acórdão 958635, 20150110480914APC, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2016, publicado no DJe: 08/08/2016. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 819, 838, inciso I, e 844, §1o, todos do Código Civil e 922 do Código de Processo Civil, afirmando que a concessão de moratória ao devedor principal, sem a anuência da fiadora, implica sua exoneração, conforme o artigo 838, inciso I, do CC, sendo incorreta a interpretação do acórdão que vinculou o dispositivo exclusivamente à novação; c) artigos 361 e 364, ambos do Código Civil, defendendo que houve novação da dívida, com alteração substancial do contrato original e sem sua anuência, o que, nos termos das referidas normas, extingue a fiança e torna inexigível a obrigação; d) artigos 364 e 838, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão interpretou de forma equivocada o precedente REsp 1.374.184/AL, que reconhece que a concessão de moratória ou transação sem anuência do fiador é suficiente para extinguir a fiança; e) artigo 851, inciso I, do CPC, buscando o reconhecimento do excesso de penhora e a consequente liberação do veículo de uso pessoal da recorrente, bem como de quaisquer outras restrições patrimoniais indevidamente impostas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 361, 364, 819, 838, inciso I, e 844, §1o, todos do Código Civil, 851, inciso I, e 922, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) O acórdão embargado examinou detidamente as teses invocadas, inclusive a alegada concessão de moratória, afastando-a expressamente, ao consignar que não houve homologação judicial do acordo celebrado entre a credora e o devedor principal, mas apenas a suspensão do processo, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC, o que não configura novação nem moratória apta a exonerar a fiadora. Ressaltou-se, ainda, que a exoneração da fiança, prevista no artigo 838, inciso I, do Código Civil, exige prova inequívoca da concessão de novo prazo para pagamento com anuência do credor e sem o consentimento do fiador, circunstância não verificada nos autos. O acórdão explicitou a inexistência do animus novandi, essencial à caracterização da novação, afastando também essa alegação. Quanto à suposta contradição na fundamentação jurisprudencial, é de se registrar que a jurisprudência citada no voto guarda perfeita coerência com a tese adotada, no sentido de que a suspensão do processo executivo por acordo não homologado não implica novação, nem se traduz em moratória, nos termos do art. 838, I, do Código Civil. Ademais, o precedente do c. STJ transcrito no voto (REsp 1.374.184/AL) trata justamente da inaplicabilidade da exoneração do fiador em hipóteses análogas à dos autos. No tocante à alegada omissão quanto ao excesso de penhora, observa-se que o acórdão se limitou à análise da validade da penhora existente e da legitimidade da agravante como garantidora do débito, questão suficiente para o deslinde do recurso. A alegação de excesso, que demandaria instrução probatória específica, não foi objeto do agravo, tampouco foi fundamentada de forma a exigir manifestação expressa. (ID 75407047). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028